Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743434-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO ANILTON MAIA NONATO, ALESSANDRA PINTO DE ANDRADE APELADO: JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de apelação cível interposta por ALESSANDRO ANILTON MAIA NONATO e ALESSANDRA PINTO DE ANDRADE em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos veiculados pelos apelantes em desfavor JATOBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e que os condenou ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 58107510), os apelantes tecem breve histórico sobre a questão de mérito discutida nos autos, consistente no percentual passível de retenção pela incorporadora das parcelas pagas pelos consumidores após distrato de promessa de compra e venda de imóvel, edificado sob o regime de patrimônio de afetação. Em seguida, discorrem sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça e informam que sua renda conjunta mensal, como casal, foi reduzida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no início da ação para atuais R$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais); que precisaram mudar para imóvel mais barato e que embora um deles atue como advogado, não aufere renda fixa, além de ser diabético e hipertenso e precisar de intervenção cirúrgica iminente na cabeça do fêmur. Destacam que suas despesas habituais alcançam a cifra de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais), razão pela qual devem ser considerados hipossuficientes, não sendo possível o custeio dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na origem sem o prejuízo de sua própria subsistência. Consideram, assim, fazer jus à gratuidade de justiça, sentido em que pugnam pelo deferimento de antecipação de tutela recursal para fins de concessão do benefício e exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais contida na sentença. No mérito, pugnam pelo deferimento de novo pedido de gratuidade de justiça. Deixam de recolher preparo e juntam documentos (IDs 58107511 a 58107530). A apelada oferta contrarrazões no sentido do não conhecimento e do não provimento do recurso (ID 57785901). É o relato do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Os apelantes interpõem recurso de apelação sem recolhimento de preparo, no qual postulam a concessão de gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica decorrente de alteração de renda, somada a gastos com saúde e a elevadas despesas mensais habituais. Todavia, os documentos juntados em sede recursal revelam-se insuficientes para comprovar mudança substancial de sua condição financeira, condição essa previamente analisada pelo Juízo de origem ao INDEFERIR o pedido de justiça gratuita no ID 58107471. Friso que naquela ocasião os autores não interpuseram recurso de agravo de instrumento, tendo se limitado a recolher as custas iniciais para dar prosseguimento ao processo. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, considero que a presunção de pobreza deve ser afastada, tendo em vista que o primeiro recorrente é militar da Marinha do Brasil, que ostenta renda bruta mensal de R$ 24.171,84 (vinte e quatro mil, cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme contracheque de fevereiro de 2024 (ID 58107513), valor que ultrapassa os limites usualmente considerados por este Colegiado para o deferimento do benefício pretendido. Ressalto que sua dispensa do cargo de assessor do Conselho de Administração da INFRA S.A., ainda em junho de 2023 (ID 58107516), não se mostrou relevante para efeito de alteração dos vencimentos, consoante recente contracheque juntado aos autos. A segunda recorrente, por seu turno, é arquivista da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, cedida à Presidência da República, e aufere vencimentos brutos de R$ 9.451,68 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme contracheque de fevereiro de 2024 (ID 58107514), mais R$ 5.617,62 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) decorrentes do exercício de Função RGA0004 (ID 58107515). A jurisprudência desta Turma Cível tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1766802, 07013983220238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO.INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os contracheques relativos aos meses de fevereiro de 2024, como visto, evidenciam que a renda bruta mensal dos recorrentes supera a casa dos R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, que hoje correspondem a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Diante do critério objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos do casal ultrapassam o teto estipulado pela Resolução n. 140/2015, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a resolução é a familiar e não a renda per capita. Cabe destacar, de outra banda, que os gastos com saúde não se mostram ostensivos e que os empréstimos e as despesas diversas custeados pelos apelantes decorrem do exercício da autonomia de vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Para evitar a prolação de decisão teratológica, deixo de conferir aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, pois a argumentação veiculada na apelação restringiu-se à tese de que aqueles fariam jus à gratuidade de justiça, o que torna o recurso prejudicado. Uma vez indeferido o benefício, restou esvaziado o conteúdo do apelo, independentemente do reconhecimento ou do afastamento da deserção. Por fim, é oportuno destacar, conforme artigo 99 do Código de Processo Civil e entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal surte efeitos tão somente a partir de seu deferimento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA AUTORA DESISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITO EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A gratuidade de justiça indeferida na origem e não impugnada via agravo de instrumento pode ser renovada em sede de apelação, desde que a parte postulante colacione elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência alegada. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. 3. Nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Por outro lado, o art. 99, caput e § 7o, do CPC permitem o requerimento de gratuidade da justiça nas razões recursais, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, em caso de indeferimento, determinar o recolhimento. 3.1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, no entanto, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do requerimento, não incidindo, portanto, efeitos retroativos ou suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em momento anterior. Precedentes. 4. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à extinção prematura do feito. 4.1. Não há que se falar em redução do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios se a verba foi fixada nos termos do art. 85, §2o do CPC e enunciado do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1817438, 07003131920228070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO NA FASE EXECUTIVA. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). REVELIA. FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo (art. 99, caput, do CPC) e a sua concessão produz efeitos a partir da data do pedido (ex nunc). 2. Considerando que o direito à percepção de honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa, o pedido de gratuidade formulado pela primeira vez em sede de cumprimento de sentença por quem foi revel na fase de conhecimento não é capaz de isentar a sua exigibilidade, pois não possui efeitos retroativos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1759823, 07151848020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Assim, ainda que houvesse tese remanescente a ser apreciada no apelo e que fosse concedida a gratuidade de justiça em sede recursal, certo é que a benesse não teria efeitos retroativos, de modo a isentar os apelantes do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados em seu desfavor por ocasião da prolação da sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes no bojo das razões recursais e julgo o apelo prejudicado, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Com fundamento no artigo 85, § 2° e 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados na origem, de modo a totalizar 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator